Tribunal: TJMT
Processo: 1045533-47.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045533-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KINOBI NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 021.766.801-11 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045533-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA

Recorrida(s):

Kinobi Nunes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DENTRO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS A COMPRA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

No presente caso o Reclamante realizou uma compra com a Reclamada, entretanto, solicitou o cancelamento 24 horas após a compra, não obteve êxito em receber o reembolso da quantia paga, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, entendo que esta deve ser rejeitada, pois a presente ação versa quanto o cancelamento de compra, dentro de 24 (vinte e quatro) horas após a compra, não tendo a empresa efetuado o reembolso da quantia paga.

Embora insurja que a responsabilidade do estorno seja da cia aérea Azul Linhas Aéreas, verifica-se que o pagamento foi efetuado para a Reclamada, portanto, esta é legitima para realizar o estorno da compra, bem como para figurar no polo passivo da demanda.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

M É R I T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, afasto as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) determinar que a reclamada restitua os danos materiais no valor de R$ 1.419,40
(mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos) à parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; b)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data de citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

No presente caso o Reclamante alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, no dia 21/10/2020 às 01h32min, contudo, no mesmo dia às 10h57min solicitou o cancelamento da compra. Ocorre que entrou em contato com a Ré acerca do estorno da quantia paga pela compra, no valor de R$1.419,40, todavia, não obteve êxito.

Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que é mera intermediadora da venda das passagens aérea, não podendo ser responsabilizada por eventuais problemas, sendo de responsabilidade da cia aérea Azul Linhas Aéreas de proceder com o estorno da quantia, ora pleiteada.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor buscou solucionar o problema pela via administrativa com a Ré, conforme a juntada da troca de e-mail entre as partes. No dia 21/10/2020, data da solicitação do cancelamento, às 11h31min, a empresa aérea enviou a seguinte resposta ao consumidor:

Bem como, em 28/10/2020, via e–mail, informou a parte autora que reembolso ocorreria no prazo de 10 (dez) dias úteis, o que não ocorreu. Cabe ressaltar que até o ingresso da presente ação a empresa Reclamada não havia realizado o estorno ao consumidor.

De acordo com a Resolução da ANAC, os passageiros podem cancelar as suas passagens compradas online ou presencialmente em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da compra e ter 100% do reembolso, sem a cobrança de nenhuma taxa, nos casos em que a compra foi feita em até 07 (sete) dias de antecedência da viagem.

Restando devidamente comprovado nos autos que o Reclamante, ora Recorrido, buscou as vias administrativas para solucionar o problema referente ao reembolso da quantia paga, no entanto, não obteve êxito, tendo que ingressar com a presente ação para fazer valer seus direitos, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais, bem como é devida a restituição da quantia paga.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o a ausência de solução ao problema vivenciado pelo consumidor, o qual não obteve o reembolso da quantia que lhe é devida, dentro do prazo estipulado, causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, no tocante ao quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, entendo que o valor merece minoração, pois o quantum indenizatório se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, devendo este ser adequado para quantia compatível com a lesão experimentada pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022